Tribunal: TJMT
Processo: 1006869-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006869-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAIME LUIS BATISTA DE MATTOS - CPF: 542.674.800-44 (ADVOGADO), ARMANDO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 127.481.611-49 (AGRAVANTE), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES - CNPJ: 11.509.421/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
ARMANDO GONCALO DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender descontos realizados em benefício previdenciário do agravante, a título de contribuição sindical.

II. A concessão de tutela de urgência requer a comprovação cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

III. No caso concreto, os descontos impugnados ocorrem desde fevereiro de 2022, há aproximadamente três anos, o que afasta a presença do perigo de dano iminente ou de difícil reparabilidade.

IV. Ademais, os valores descontados variam entre R$ 50,00 e R$ 76,24 mensais, não havendo evidências de que comprometam substancialmente a subsistência do agravante.

V. Não estando presentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

VI. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STJ e Tribunais Estaduais acerca dos requisitos para concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
ARMANDO GONCALO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 183244247 – autos de origem - PJE nº 1066856-80.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em sua conta.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) está amplamente demonstrado nos autos. Os documentos anexos à inicial, notadamente os extratos bancários do benefício previdenciário do Agravante, comprovam de forma inequívoca a realização dos descontos mensais referentes à "CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI" desde fevereiro de 2022 (aproximadamente 3 anos), sem qualquer autorização ou solicitação por parte do Agravante.

Sustenta que o periculum in mora (perigo da demora) também se encontra patente. A cada mês que se passa, o Agravante sofre prejuízos financeiros significativos em razão dos descontos indevidos, que variam entre R$ 50,00 e R$ 76,24. Considerando que o Agravante é aposentado/pensionista do INSS e depende do benefício previdenciário para sua subsistência, os descontos indevidos comprometem sua renda e dificultam o pagamento de suas despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.

Por estas razões, busca o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

Dispensada intimação do Agravado diante da ausência de triangulação processual.

Preparo recursal dispensando diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 273126898.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
274172361
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
ARMANDO GONCALO DE ALMEIDA

AGRAVADO(S):
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, T
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
ARMANDO GONCALO DE ALMEIDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 183244247 – autos de origem - PJE nº 1066856-80.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, para suspender os descontos em sua conta.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) está claramente demonstrado nos autos, pois os extratos bancários anexos comprovam os descontos mensais referentes à "CONTRIBUIÇÃO SINDIAPI" desde fevereiro de 2022, sem autorização ou solicitação do Agravante.

Além disso, sustenta que o periculum in mora (perigo da demora) é evidente, pois os descontos indevidos, que variam entre R$ 50,00 e R$ 76,24, causam prejuízos financeiros significativos ao Agravante, que é aposentado/pensionista do INSS e depende do benefício para sua subsistência. Esses descontos comprometem sua renda e dificultam o pagamento de despesas básicas, como alimentação, moradia e saúde.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido.

Isso porque, como bem relatado pela própria agravante tanto na exordial quanto no presente recurso, os descontos em folha ocorrem desde fevereiro de 2022, ou seja, há aproximadamente 3 (três) anos, o que por si só afasta a tese de perigo de dano.

Ademais, malgrado sustente tratar-se de valor descontado da aposentadoria, ao menos a priori, tem-se evidenciado que o desconto do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) não implica em risco imediato ou de difícil reparação, tanto que já ocorrem a mais de três anos.

Destarte, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito suspensivo ativo recursal postulado pela parte agravante.”

In
casu
, em que pese as alegações de hipossuficiente econômica, não se pode olvidar que os descontos ocorrem há quase
3
(
três
) ano, o que evidentemente afasta o
periculum in mora
.

De igual maneira, ainda considerando o extenso lapso temporal desde o início dos descontos, percebe-se que a dedução dos valores não implica em ônus exagerado que não possa ser suportado pela agravante, capaz de ensejar a antecipação da tutela como ora se pretende.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025